Tribunal: TJDFT
Processo: 0738500-22.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. OBRIGAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA JUNTO AO DETRAN. RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR. DESÍDIA NA REGULARIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que o condenou a realizar a transferência de veículo adquirido por ele junto ao DETRAN/DF e a arcar com as despesas propter rem incidentes sobre o automóvel.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a obrigação de regularizar e transferir o veículo automotor junto ao DETRAN/DF compete ao comprador ou à vendedora diante da alegação de vício no registro da carroceria.
III. Razões de decidir
3. O artigo 123, § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro impõe ao comprador a obrigação de providenciar a transferência do veículo no prazo de 30 dias a partir da aquisição.
4. O comprador está na posse do veículo há mais de três anos, sem promover a sua transferência junto ao órgão e trânsito.
5. No caso, foi providenciado uma nova vistoria a fim de viabilizar a transferência do bem, todavia, o réu não compareceu ao procedimento.
6. O comprador do veículo não pode deslocar as consequências da sua inércia ao vendedor, pois o ônus da transferência é seu.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento ao apelo.
_______
Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 123, § 1o, e 134; CPC/2015, art. 487, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1437988, 0719583-10.2018.8.07.0007, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, j. 13/07/2022, DJe 09/08/2022.